Tribunal: TJBA
Processo: 0000044-51.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000044-51.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVALNEI SOUSA PEDROSO

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO
VERSUS
REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ERRO DE JULGAMENTO NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DO ART. 373, II, DO CPC. MATÉRIA DE DIREITO. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RESTRITIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (EC 113/2021). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por IVALNEI SOUSA PEDROSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Encruzilhada, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança movida em face do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. A sentença baseou-se na presunção de veracidade da defesa ante a ausência de impugnação específica das fichas financeiras, mantendo o cálculo das verbas (13º salário e 1/3 de férias) sobre o vencimento básico.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) o
error in judicando
na aplicação do art. 373, II, do CPC, dado que a controvérsia é jurídica e não fática; (ii) a definição da base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias (se sobre o vencimento básico ou remuneração integral); (iii) a inconstitucionalidade material da legislação municipal restritiva frente aos arts. 7º e 39 da CF/88; (iv) a incidência da prescrição quinquenal; e (v) o cabimento de indenização por danos morais em razão do pagamento a menor.

III. Razões de Decidir

3. A sentença incorreu em erro ao julgar improcedente o pedido por falta de impugnação às fichas financeiras. Tais documentos, apresentados pelo próprio Réu, comprovam a tese autoral de que o pagamento foi realizado exclusivamente sobre o vencimento básico, tornando a questão eminentemente de direito, qual seja, a validade da norma municipal frente à Constituição.

4. A Constituição Federal (art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º) assegura o cálculo do 13º salário com base na "remuneração integral" e do terço de férias sobre o "salário normal". A interpretação sistemática impõe que tais verbas incidam sobre a totalidade dos ganhos habituais (vencimento + vantagens permanentes). Norma municipal que restringe essa base ao vencimento básico padece de inconstitucionalidade material.

5. Aplica-se a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32 e Súmula 85 do STJ) para declarar prescritas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos da propositura da ação (anteriores a janeiro de 2010), mantendo-se hígido o fundo de direito.

6. O pagamento a menor, embora ilícito, decorreu de interpretação de lei municipal vigente à época. Conforme jurisprudência pacífica, tal fato, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
, exigindo-se comprovação de abalo excepcional aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na espécie.

7. Impõe-se a obrigação de fazer para adequar a folha de pagamento futura. H
averá a incidência de correção monetária pelo IPCA-E,
a contar da data em que cada parcela deveria ter sido paga,
e juros de mora, a partir da citação, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, devendo ter aplicação os sobreditos índices até a vigência da EC/113 de 2021, a partir de quando terá incidência, para efeito de juros e correção, apenas a SELIC.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais com base na remuneração integral, observada a prescrição quinquenal, bem como à obrigação de fazer para adequação futura, afastando-se, contudo, a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "
1. A base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias do servidor público é a remuneração integral, sendo materialmente inconstitucional norma municipal que a restrinja ao vencimento básico. 2. O pagamento a menor fundado em lei local, posteriormente afastada, não gera, por si só, dano moral indenizável
."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000044-51.2015.8.05.0075
, em que figuram, como apelante,
IVALNEI SOUSA PEDROSO
, e, como apelado,
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos de cobrança e obrigação de fazer e improcedente o dano moral, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ___________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)